Tribunal: TJDFT
Processo: 0744727-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório quanto à necessidade de requerimento prévio para recebimento do abono de permanência e insiste que a autora faz jus ao recebimento do abono desde 25 de novembro de 2015, quando cumpriu os requisitos legais para aposentadoria.
2. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado que manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante quanto ao momento em que a autora cumpriu os requisitos para aposentadoria e termo inicial para recebimento do abono de permanência, consignando expressamente no voto em separado que “Apesar da Suprema Corte possuir entendimento de que é desnecessário “o prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação” (RE 648.727- AgR), é certo que a autora não satisfez os requisitos para aposentadoria senão em 11 de novembro de 2017”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.